Tribunal: TJMT
Processo: 1011267-95.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011267-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (AGRAVADO), DINOEL ANTONIO AVANCINI DA SILVA - CPF: 048.429.921-23 (ADVOGADO), RAQUEL LUJAN PEREIRA DOS SANTOS DIAS - CPF: 048.192.401-96 (ADVOGADO), ISABELA GARCIA BORGES - CPF: 029.838.201-65 (ADVOGADO), TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 03.827.987/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO DA CONTADORIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE NULIDADES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou cálculos da contadoria judicial, determinando o bloqueio de ativos no valor de R$ 1.665.017,22, correspondente a honorários advocatícios fixados em 15% sobre o proveito econômico.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em saber se: (i) houve cerceamento de defesa ou nulidade por ausência de nova intimação quanto ao laudo da contadoria; (ii) o valor reconhecido anteriormente pelo próprio executado pode ser adotado como base de cálculo dos honorários.

III. Razões de decidir

Não há cerceamento de defesa por ausência de intimação, considerando que o agravante impugnou anteriormente os cálculos e a contadoria apenas apresentou laudo ratificando os mesmos cálculos.

O laudo posterior apenas esclareceu e ratificou os cálculos, afastando expressamente a capitalização e adotando juros simples, afastando qualquer excesso de execução.

O valor utilizado como base de cálculo para o recebimento dos honorários sucumbenciais foi reconhecido pelo próprio banco nos autos principais e reflete o proveito econômico, devendo prevalecer, inclusive em observância à boa-fé.

Inexiste violação ao acórdão anterior, que determinava análise das teses do executado, o que foi cumprido pelo juízo de origem, com o esclarecimento da Contadoria Judicial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “É válida a homologação dos cálculos apresentados pela contadoria judicial, quando estes observam rigorosamente os critérios determinados pelo juízo, inclusive os fixados por acórdão, especialmente quando a base de cálculo adotada reflete valor expressamente reconhecido pela parte executada nos autos da execução originária.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1º; 523, §1º; 835, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.959.947/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 20.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Banco Bradesco S.A.
,
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença n.º 1011319-02.2024.8.11.0041, manejado por Ronimárcio Naves, homologou o cálculo da contadoria judicial e determinou a busca de ativos financeiros pelo Sisbajud, bem como a indisponibilidade de valores encontrados até a satisfação da quantia de R$ 1.665.017,22

(um milhão seiscentos e sessenta e cinco mil dezessete reais e vinte e dois centavos).

Inconformado, o agravante defende, em apertada síntese, que a decisão que rejeitou os embargos de declaração e homologou os cálculos da contadoria judicial é absolutamente genérica e carente de fundamentação e que os vícios apontados nos embargos (ausência de intimação prévia, violação à coisa julgada e indevido bloqueio de valores), não foram enfrentados pelo juízo. Além disso, afirma que a homologação dos cálculos ocorreu sem que a parte agravante fosse intimada para se manifestar previamente, implicando em evidente cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Prossegue alegando desrespeito ao acórdão proferido no RAI nº 1021371-83.2024.8.11.0000, que anulou decisão anterior e determinou análise aprofundada das matérias na impugnação ao cumprimento de sentença, todavia, o juízo de origem se limitou a remeter os autos à contadoria judicial e homologar os cálculos, sem examinar os argumentos do agravante. Não obstante, informa a existência de seguro garantia judicial do valor discutido, com acréscimo de 30%, o que torna indevido o bloqueio via Sisbajud. Firme em seus argumentos, ao final requer
a reforma do
decisium
.

As informações foram prestadas pelo douto magistrado (id. 290097350), mantendo a decisão.

O agravado apresentou contraminuta (id. 285081982) pelo desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, o advogado Ronimárcio Naves ajuizou cumprimento de sentença em desfavor do Banco Bradesco S.A., com fundamento em decisão judicial transitada em julgado nos autos da execução de título extrajudicial nº 0000717-19.1994.8.11.0041, objetivando a satisfação de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 15% sobre o valor do proveito econômico obtido pelo executado na demanda originária.

Alega, em apertada síntese, que o Banco Bradesco buscava o recebimento no feito executivo, do valor atualizado no importe de R$ 4.817.408,01 (quatro milhões oitocentos e dezessete mil quatrocentos e oito reais e um centavo) conforme apresentação de cálculo pela própria instituição bancária em 22.04.2015, sendo essa a base de cálculo sobre a qual deve incidir a verba honorária pretendida pelo causídico.

Ao final, requereu a condenação do banco ao pagamento do valor atualizado da verba honorária, com correção monetária e juros legais, e aplicação da multa de 10% e honorários de 10% em caso de ausência de pagamento voluntário.

Regularmente intimado, o Banco Bradesco S.A. apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (id. 155832439), aduzindo, em síntese, a ocorrência de excesso de execução, com base na alegação de que o valor atualizado pelo exequente seria superior ao devido. Afirmou que a base de cálculo adotada (R$ 4.817.408,01), apesar de ter sido por ele mesmo apresentada, já conteria encargos de juros moratórios, o que tornaria indevida a incidência de novos juros. Além disso, menciona que a atualização do valor dos honorários deveria observar o valor histórico da condenação e não valores arbitrados unilateralmente. Depositou, por fim, o valor de R$1.227.763,75, que considerava como incontroverso, e ofereceu seguro garantia para o montante remanescente.

O Juízo de origem, no curso da tramitação, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, para elaboração de cálculo com base no valor da causa, aplicando-se o percentual de 15% correspondente aos honorários.

Contra essa decisão, o exequente opôs embargos de declaração, aduzindo omissão quanto à base de cálculo efetiva, defendendo que o valor de R$ 4.817.408,01, apresentado pelo próprio executado na fase de cumprimento da execução principal, constituía o verdadeiro proveito econômico auferido.

O magistrado acolheu os embargos (id. 162477241), reconhecendo que o valor indicado foi, de fato, informado pelo próprio banco, determinando, por conseguinte, que os honorários advocatícios fossem calculados sobre tal base, com os devidos acréscimos legais.

O Banco agravou desta decisão (RAI n.º 1021371-83.2024.8.11.0000).

Em cumprimento à determinação do juízo, a Contadoria apresentou o cálculo observando os parâmetros fixados, deduzindo o depósito parcial de R$ 1.227.763,75. O valor remanescente apurado foi de R$ 1.279.495,92 (id. 166897026),

As partes foram então intimadas para manifestar/impugnar o laudo.

O exequente anuiu aos cálculos, postulando a inclusão das penalidades do art. 523, §1º, do CPC, totalizando R$ 1.535.395,10.

Já o executado, por sua vez, impugnou os cálculos da contadoria, reiterando as teses da impugnação ao cumprimento de sentença. Sustentou, entre outros pontos, que o valor de R$ 426.867,95, apurado em 1996, seria o único abrangido pela coisa julgada, sendo indevida a adoção do valor de R$ 4.817.408,01 como base de cálculo para os honorários sucumbenciais. Alegou também que o laudo conteria capitalização indevida de juros e que o cálculo da contadoria estaria equivocado, pois teria incidido juros de mora sobre valores que já continham juros, de modo que seria excessivo.

O recurso de Agravo de Instrumento n.º 1021371-83.2024.8.11.0000, interposto pelo banco, foi acolhido por esta Terceira Câmara Cível, que cassou a decisão então vigente, por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da motivação adequada, nos termos do art. 489, §1º, do CPC, determinando o retorno dos autos à origem.

Em cumprimento ao acórdão, o juízo determinou nova remessa à contadoria, a qual apresentou laudo técnico atualizado (id 182420127), apenas ratificando os cálculos anteriores, com a demonstração de que os juros utilizados foram simples, afastando expressamente a capitalização e observando integralmente os critérios fixados judicialmente. De forma complementar, apresentou também cálculo subsidiário com base no valor da causa.

O magistrado, então, homologou integralmente os cálculos (id. 183076830), determinando o prosseguimento da execução com bloqueio de ativos via SISBAJUD no valor de R$ 1.665.017,22, montante que já incluía a multa de 10% e os honorários de igual percentual, conforme preceitua o art. 523, §1º, do CPC.

Contra essa decisão, o Banco Bradesco opôs embargos de declaração (id. 183920615), que foram rejeitados (id. 184250204).

Inconformado, o executado interpõe o presente recurso de agravo de instrumento.

Pois bem. Apesar das digressões, a controvérsia posta é singela.

Inicialmente, necessário se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada, não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte, sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que homologou o cálculo da Contadoria Judicial (id. 183076830), mantido pela decisão integrativa (id.

186970090), determinando o prosseguimento da execução com o bloqueio via SISBAJUD da quantia de R$ 1.665.017,22.

De proêmio, quanto à alegação de cerceamento de defesa diante da ausência de intimação prévia para manifestação sobre o cálculo da contadoria, é possível observar que o executado já havia sido intimado e se manifestado anteriormente sobre os cálculos apresentados (id. 169554294), inclusive reiterando sua tese de excesso de execução e alegação de anatocismo.

O laudo posterior, apresentado pelo Contador Judicial (id. 182420127) apenas ratificou os mesmos parâmetros antes utilizados, limitando-se a esclarecer, de forma técnica, a inexistência de capitalização de juros e reafirmar a utilização de juros simples de 1% ao mês, conforme determinado anteriormente.

Ora, embora substanciosas as alegações do agravante, é cediço que não se decreta nulidade processual sem a demonstração inequívoca de prejuízo.

Nesse contexto, não se sustenta a tese de cerceamento de defesa, haja vista que o recorrente exerceu plenamente o contraditório e a ampla defesa nos diversos momentos em que se manifestou nos autos e impugnou os cálculos, inclusive com a interposição de embargos de declaração e agravo de instrumento. Ademais, verifica-se que os argumentos são os mesmos, mormente considerando que o perito apenas esclareceu, reafirmo, acerca da inexistência de capitalização de juros e reafirmou a utilização de juros simples de 1% ao mês.

Quanto à alegação de nulidade por ausência de fundamentação, também não prospera.

A decisão recorrida, conquanto concisa, é clara ao apontar que a homologação dos cálculos decorreu da manifestação da Contadoria Judicial, cujo parecer técnico (id. 182420127) apresentou metodologia compatível com os comandos judiciais anteriores, e respeitou o acórdão no Agravo de Instrumento nº 1021371-83.2024.8.11.0000.

Assim, demonstrou expressamente que a base de cálculo adotada nos autos foi aquela apresentada pelo próprio agravante, Banco Bradesco S.A., nos autos da execução principal (nº 0000717-19.1994.8.11.0041), cujo valor era de R$ 4.817.408,01.

A atualização monetária desse montante observou integralmente o índice do INPC, conforme parâmetros jurisprudenciais e normativos aplicáveis à espécie. Os juros legais também foram corretamente aplicados de forma simples, afastando-se, de modo categórico, qualquer alegação de capitalização composta. Por fim, o débito remanescente foi apurado com precisão, considerando-se a dedução do valor incontroverso já depositado judicialmente pelo devedor, no importe de R$ 1.227.763,75, o que confirma a regularidade e a legalidade do cálculo homologado.

Logo, é evidente que a decisão agravada cumpre os requisitos do art. 489 do CPC, porquanto indicou os fundamentos de fato e de direito que embasaram o convencimento judicial, especialmente ao ratificar os elementos técnicos produzidos por órgão auxiliar do Juízo (Contadoria), cujos laudos gozam de presunção de veracidade e imparcialidade.

Por conseguinte, pelo que se denota do cálculo judicial, é facilmente perceptível que o
expert
seguiu corretamente o comando judicial posto na decisão.

Ademais, necessário se faz ressaltar que muito embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 479, CPC), é recomendável que ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação da parte adversa, deva prevalecer aquela, por estar o
expert
subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional.

Outro não é o entendimento dos Tribunais pátrios,
verbis
:

“[...]
2. Deve prevalecer o laudo técnico apresentado por perito nomeado judicialmente, que, de modo imparcial, sem qualquer interesse na causa, mediante análise técnica especializada, indicou o valor devido e prestou todos os esclarecimentos necessários.
[...]”.
(TJDFT, RAI n.º 07338921820228070000, 5ª Turma Cível, Rel. Desa. Ana Cantarino, j. 01.02.2023 – destaquei).

“[...]
Havendo divergência entre o laudo elaborado pelo perito oficial e aquele apresentado pelo assistente técnico da parte autora, deve prevalecer o laudo produzido por perito de confiança do Juízo, porquanto elaborado de forma imparcial e sob o crivo do contraditório.
[...]”.
(TJMG, RAI n.º 34053888520248130000, 16ª Câmara Cível Especializada, Rel. Des. Gilson Soares Lemes, j. 02.09.2024 – negritei).

Não é demais lembrar que o cálculo foi efetuado pela contadoria judicial, de idoneidade e competência reconhecida pelo Juízo, de modo que deve ser afastada a insurgência recursal neste ponto.

Prosseguindo, o agravante também afirma que o juízo encontra-se plenamente garantido por seguro garantia judicial, acrescido de 30%, conforme previsto no artigo 835, §2º, do Código de Processo Civil.

Entretanto, há que se fazer uma ressalva.
É inegável que o art. 835, §2º, do CPC dispõe que: “
Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.
”

Tal equiparação legal tem por fim específico, permitir a substituição de penhora em dinheiro por outros meios de garantia que preservem a utilidade do processo executivo, sem implicar extinção da obrigação pecuniária. Ou seja, trata-se de medida destinada a garantir o juízo, sem liberar o devedor da obrigação de pagamento.

Por outro lado, é cediço que a multa e a verba honorária de 10% (dez por cento), previstos no art. 523, §1º, do CPC, devem incidir sobre o montante devido em caso de inocorrência do pagamento voluntário, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§1º
Não ocorrendo pagamento voluntário
no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.”

À vista disso, a multa a que se refere o art. 523, do CPC, somente será excluída se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito, o que não se verifica no caso dos autos. Logo, tenho que o montante bloqueado, incluindo as penalidades, encontra-se correto.

O STJ, inclusive, possui entendimento de que o seguro-garantia judicial, embora admitido como forma de caução, não se equipara ao pagamento voluntário, tampouco afasta a incidência das penalidades legais da fase executiva. A propósito, confira
in litteris
:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. APRESENTAÇÃO DE FIANÇA BANCÁRIA COM ACRÉSCIMO DE 30%, AO INVÉS DE DEPÓSITO EM DINHEIRO DO VALOR COBRADO . MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DOS ARTS. 520, § 2º, E 523, § 1º, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA.

(...)

2. Na hipótese dos autos, ao invés de depositar o valor cobrado no cumprimento provisório de sentença, a ora agravada optou por apresentar fiança bancária no valor da execução acrescido de 30%. Embora o CPC/2015 tenha equiparado a dinheiro para fins de substituição da penhora a fiança bancária e o seguro garantia judicial (art. 835, § 2º), os valores não estão imediatamente disponíveis ao credor (pois necessária a sua liquidação), por isso não há falar no afastamento da multa e dos honorários advocatícios - entendimento que norteou a decisão agravada na origem
. (...)”
(AgInt no AgInt no REsp: 1.959.947/RJ, Segunda Turma, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, j. 20.05.2024 - destaquei).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
SEGURO-GARANTIA. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 523, § 1º, DO CPC
. CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1 . O depósito ou oferecimento de seguro para garantia do juízo não exime o executado da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC, porquanto apenas o pagamento voluntário pode afastar a incidência das referidas sanções pecuniárias
. (...)
” (AgInt no AREsp: 2218203/SE, Quarta Turma,

Relator Ministro João Otávio de Noronha, j. 13.05.2024 – destaquei).

Por fim, sobre a suposta violação ao julgado anterior desta Corte (RAI nº 1021371-83.2024.8.11.0000), inexiste qualquer descompasso. Naquele acórdão, o que se determinou foi a anulação da decisão que homologou o cálculo sem enfrentar os fundamentos da impugnação do banco, em especial a alegação de juros sobre juros e excesso de execução. A ordem foi cumprida, visto que o magistrado de origem solicitou parecer da contadoria com análise técnica específica sobre tal alegação, e, após o parecer, concluiu, com base em dados técnicos, pela ausência de capitalização e correção do valor.

Destaco, por fim, que o princípio da boa-fé objetiva, consagrado no art. 5º do Código de Processo Civil, impede que o executado, após apresentar valor atualizado de R$ 4.817.408,01 na fase de cumprimento da obrigação principal, venha, em momento posterior, sustentar que tal montante não representa base legítima para a incidência dos honorários sucumbenciais, sobretudo quando tal valor foi considerado para obtenção de vantagens processuais. Tal conduta configura hipótese de
venire contra factum proprium
, conduta processualmente abusiva e repudiada pelo ordenamento.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025